Tribunal: TJPA
Processo: 0007762-90.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007762-90.2020.8.14.0005

APELANTE: MAGNO DA COSTA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, §9º DO CP C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06.
1
–
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. Manutenção da valoração negativa da vetorial culpabilidade. Fixação da pena inicial acima do mínimo legal. Réu que agrediu a genitora de diversas formas, com socos e uso de um pedaço de madeira, causando-lhe, inclusive, ferimento grave, com necessidade de pontos. Súmula Nº 23 do TJE/PA. Patamar de valoração escorreito face o reconhecimento da confissão, uma vez que a dosimetria não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como ocorreu
in casu
.
2
– AFASTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. Indenização fixada de forma escorreita pelo juízo sentenciante no montante de R$1.000,00 (um mil reais).
Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi feito de forma fundamentada,
diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização.
Precedente do C. STJ. Questão submetida a julgamento e enfrentada pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos. Tese Firmada (Tema Repetitivo 983):
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAGNO DA COSTA SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do CP, não tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena, uma vez que o juízo sentenciante entendeu que cumprimento da pena no regime supracitado, seria mais benéfico ao acusado do que a própria suspensão condicional da pena, além do pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil) reais a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou tanto redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, quanto da sanção intermediária pelo reconhecimento da confissão. Por fim, requereu o afastamento do valor da indenização por danos morais fixados em sentença.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para o redimensionamento da pena.

Nessa superior instância, o representante da Douta Procuradoria de Justiça se manifestou em seu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...). No dia 21.09.2020, por volta das 13h, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Maria Izabel da Costa Souza, sua genitora, nesta cidade de Altamira/PA, crime ocorrido no âmbito da violência doméstica.

Segundo relatado, no dia dos fatos o denunciado desferiu golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, atingindo-a também no dedo polegar, inclusive com fratura exposta, além de ocasionar hematomas em diversas partes do corpo.

Após ser agredida, a vítima se dirigiu até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Altamira/PA apresentando diversas lesões no corpo, inclusive na cabeça e no dedo polegar, indicando sinal de defesa. Inicialmente, a vítima informou à equipe médica que havia se lesionado sozinha, uma vez que teria tentado o suicídio. Após conversa com a psicóloga, a vítima informou que o denunciado, seu filho, era o autor das agressões.

(...).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência MAGNO DA COSTA SOUZA como incurso nas penas do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal c/c artigo 7º da Lei nº 11.340/06, requerendo que, após recebida e autuada a presente, seja ele citado, processado e ao final condenado, observando-se o procedimento ordinário, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas.

Desde já o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo de

indenização a título de dano moral, nos termos definidos na cota anexa.

(...).
grifei.

Em razão do fato, o ora apelante fora denunciado e posteriormente condenado pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do CP, à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias detenção, em regime aberto, não tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena, uma vez que o juízo sentenciante entendeu que cumprimento da pena no regime supracitado seria mais benéfico ao acusado do que a própria suspensão condicional da pena, além do pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil) reais a título de indenização por danos morais.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias.

Quanto a dosimetria, pugnou o recorrente tanto o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, quanto da sanção intermediária pelo reconhecimento da confissão.

Sem razão a defesa.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifico a adequação da fundamentação promovida pelo juízo sentenciante, devendo, por conseguinte, ser mantida nos exatos termos delineados na decisão combatida o desvalor da vetorial
culpabilidade,

uma vez que, como bem pontuou o juízo sentenciante, as provas dos autos evidenciaram dolo acima da média, tendo o réu agredido a vítima de diversas formas, com socos e uso de um pedaço de madeira, causando-lhe, inclusive, ferimento grave, com necessidade de pontos de acordo com receituário médico acostado aos autos (ID 10423968 - Pág. 15), bem como as fotos de ID’s 10423968 - Pág. 25, 10423968 - Pág. 27, 10423968 - Pág. 29 e 10423968 - Pág. 31.

Destarte, a valoração negativa de tal elemento, por si só, justifica a fixação da pena inicial acima do mínimo, restando corretamente quantificada.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, ausente agravantes. Mantido o reconhecimento da confissão, com a redução fixada em sede da decisão combatida, qual seja, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, uma vez que a dosimetria não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como ocorreu
in casu
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Mantido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, §2º, alínea c do CP.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante ameaça, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[2]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

Mantenho, também, o entendimento do juízo singular sobre o que restou decidido a respeito do art. 77 do CP, uma vez que o cumprimento da pena no regime aberto será mais benéfico ao acusado do que a própria suspensão condicional da pena, pois o agente cumprirá apenas o
quantum
da pena em concreto, ao passo que, em caso de suspensão condicional da pena, deverá cumprir, no mínimo 02 (dois) anos, o que fere, sobremaneira, o princípio da razoabilidade.

Por fim, requereu o ora apelante
o afastamento do valor da indenização por danos morais fixados em sentença.

Igualmente
sem razão a parte neste tópico
, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória, a condenação foi devidamente fundamentada, notadamente por se tratar de dano presumido
(in re ipsa),
assim como já foi também enfrentado pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos:

Tema Repetitivo 983 - Questão submetida a julgamento Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).

Tese Firmada: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Assim, mantenho a indenização por dano moral requerida expressamente em sede de denúncia pelo órgão acusador (ID 10423966 - Pág. 3) e fixada pelo juízo singular em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).
1.(...).
2.No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 3.(...). 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.874 – MS, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 08/03/18).
grifei.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 10/09/2024